Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701671-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA FRANCIS DE CASTILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA FRANCIS DE CASTILHO, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0709187-34.2024.8.07.0016 pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a sua expedição em observância ao teto de 10 salários mínimos, com seguinte fundamentação: “Verifica-se a existência de erro material na certidão de id. 197667826, ao indicar o limite da obrigação de pequeno valor em 20 salários mínimos. Assim, retifico o referido erro material, a fim de que conste do ato a referência à 10 (dez) salários mínimos, conforme decidido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023), bem como determino a intimação da parte exequente para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias. Juntada a manifestação, expeça-se o requisitório correspondente, suspendendo o feito até o pagamento. Noticiando-se a quitação do débito, retornem conclusos para sentença. ” Alega a parte agravante, em síntese, que não há inconstitucionalidade na Lei 6.618/2020. Defende que o Superior Tribunal de Justiça e em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pela sua reforma para determinar a expedição de RPV nos termos da Lei 6.618/2020 (patamar de 20 salários mínimos). É o breve relato. Inicialmente, consigno que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Na hipótese dos autos estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, em que pese o entendimento anteriormente adotado por este Relator deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1491414, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Nestes termos, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator